Tribunal: TJES
Processo: 5003688-80.2024.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Reconhecimento / Dissolução
Data de julgamento: 2026-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003688-80.2024.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MEIRE SUELI DE SOUZA VELASCO

APELADO: GUILHERME DE ALMEIDA SOUZA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. NAMORO QUALIFICADO. SEPARAÇÃO PATRIMONIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de reconhecimento de união estável post mortem cumulada com declaratória de direito real de habitação. Há
dois
pedidos principais formulados pela autora: (I) o reconhecimento da união estável com o de cujus; e (II) o reconhecimento do direito real de habitação sobre o imóvel situado em Guarapari.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.
A questão em discussão consiste em verificar se o relacionamento mantido entre a apelante e o de cujus configurou união estável, nos moldes do art. 1.723 do Código Civil, de modo a justificar o reconhecimento do direito real de habitação pretendido.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.
O acervo probatório delineia a figura do namoro qualificado, no qual coexistem afeto e eventual convivência, mas falta o propósito consolidado e contínuo de constituir uma entidade familiar (animus familiae imediato).

4.
A análise documental demonstra clara independência e separação patrimonial, evidenciada pela aquisição do imóvel exclusivamente pelo falecido (que se declarou viúvo), pela comprovação de que o repasse financeiro da apelante se tratava de um empréstimo com devoluções sucessivas, e por sua atuação pretérita apenas como fiadora do de cujus.

5.
A prova oral e documental revela contradições fáticas insuperáveis quanto à coabitação contínua, uma vez que o de cujus exercia função presencial diária em município de outro Estado e manifestava, em mensagens, o desejo de que a apelante desocupasse o imóvel, tratando o uso do bem como ato de tolerância pontual.

6.
A ausência de comprovação da união estável afasta peremptoriamente o pedido de reconhecimento do direito real de habitação, dada a sua natureza acessória e estritamente atrelada à qualidade de companheira sobrevivente.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A configuração da união estável pressupõe a comprovação do
ânimo de constituir família
imediato e da comunhão plena de vidas, não se confundindo com o namoro qualificado, ainda que haja afeto e convivência eventual.

2. O direito real de habitação possui natureza acessória e, portanto, resta inviabilizado quando não reconhecida a condição de companheira sobrevivente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELA
ÇÃO CÍVEL N.
5003688-80.2024.8.08.0021
.

APELANTE: MEIRE SUELI DE SOUZA VELASCO.

APELADOS: GUILHERME DE ALMEIDA SOUZA E JANICE DE ALMEIDA SOUZA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V O T O

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
Meire Sueli
d
e Souza Velasco
em face da respeitável sentença id 19388645,
integrada pela decisão de embargos de declaração id 19388652
,
que julgou improcedentes os pedidos formulados por ela na
“ação
de reconhecimento
de união estável post mortem c/c pedido declaratório de direito real de habitação
”

que ajuizou contra

Guilherme
d
e Almeida Souza
e
Janice
d
e Almeida Souza
.

Nas razões recursais
(id 19388654)
a

apelante

sustentou
, em síntese,
que
:
1)
“Desde a petição inicial foram juntados diversos documentos que evidenciam a vida em comum mantida entre a Apelante e o falecido Jânio”
;

2
) “O fato de o falecido possuir vínculos profissionais e familiares em Bom Jesus não exclui a convivência mantida com a autora em Guarapari — circunstância que, aliás, foi confirmada pela própria testemunha
”;
3) “a improcedência da ação não decorreu da ausência de prova da união estável, mas sim de equivocada valoração do conjunto probatório, marcada por desconsideração de documentos relevantes, supervalorização de depoimentos de informantes interessados, leitura parcial de depoimentos testemunhais e fragmentação do acervo probatório, o que não se pode admitir”;
e 4) “negar o direito real de habitação significaria privar a companheira sobrevivente da moradia que serviu de lar ao casal, solução manifestamente incompatível com a proteção constitucional da família e com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça”
.

Requereu o provimento do recurso para “julgar procedentes os pedidos contidos na petição inicial, em especial os de reconhecimento da união estável entre a apelante e o de cujus Janio Alves de Souza e o direito real de habitação”.

O cerne da controvérsia consiste em verificar se o relacionamento entre a apelante e o
de cujus
Jânio Alves de Souza configurou união estável, consoante a previsão do art. 1.723 do Código Civil.

Embora existam provas de um liame afetuoso, os elementos coligidos não atestam a comunhão plena de vidas e o
animus familiae
imediato. O acervo probatório delineia a figura do namoro qualificado, no qual coexistem afeto e eventual convivência, mas sem o propósito consolidado e contínuo de constituir uma entidade familiar.

A análise documental relativa à aquisição do apartamento em Guarapari denota clara independência e separação patrimonial. O contrato de compra e venda e mútuo fiduciário foi firmado exclusivamente pelo falecido, ocasião em que declarou o estado civil de viúvo (id 19388311). Embora a apelante tenha comprovado a transferência da quantia de R$ 60.000,00 para o vendedor na data da assinatura do contrato (id 19388312), os extratos bancários apresentados pela defesa (id 19388601) e referenciados na sentença demonstram que o falecido realizou sucessivas devoluções de valores à apelante: R$ 20.000,00 em 30-06-2023, R$ 15.000,00 em 05-07-2023 e R$ 5.000,00 em 04-12-2023. Tais repasses, aliados a anotações manuais nos documentos que sugerem o abatimento de uma dívida (id 19388312), corroboram a tese de que o aporte financeiro inicial tratou-se de um empréstimo entre namorados e não de um investimento em comum para a formação de patrimônio familiar. Outrossim, referida tese defensiva não foi fruto de impugnação específica por ocasião da réplica, tornando o fato incontroverso. A independência patrimonial é reforçada pelo fato de a apelante ter figurado apenas como fiadora no contrato de locação anterior (id 19388310), o que pressupõe uma separação formal de responsabilidades incompatível com a habitual comunhão de direitos e deveres típica da união estável.

A prova oral colhida em audiência de instrução e julgamento no id 19388639 apresenta contradições que fragilizam a tese da apelante quanto à coabitação e à publicidade do relacionamento com contornos matrimoniais. Enquanto o senhor Euler Policarpo Soares, porteiro do edifício em Guarapari-ES, afirmou “que via Janio no prédio com muita frequência, que toda semana ele estava lá, com exceção de sexta, sábado e domingo; que havia alguns finais de semana em que o depoente não via Janio no prédio; que de segunda a quinta o via com frequência”, a testemunha Joel Firmino da Silva, taxista em Bom Jesus do Itabapoana-RJ, declarou de forma categórica “que prestava serviço de taxi para Janio praticamente todos os dias”. Tal incoerência fática ganha relevo quando confrontada com a declaração da Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Itabapoana-RJ (id 19388608), que atesta o exercício presencial da função pelo
de cujus
no período de 2022 a 2024. Ademais, as mensagens de WhatsApp trocadas entre o falecido e a informante Seris Landa (id 19388604) sugerem, inclusive, que Jânio manifestava o desejo de que a apelante desocupasse o imóvel de Guarapari, tratando a ocupação como um ato de tolerância pontual.

Destarte, ausente a comprovação cabal do intuito mútuo de constituir família e da convivência duradoura sob esse propósito, impõe-se a manutenção da improcedência declarada. Afastada a união estável, resta peremptoriamente prejudicado o pedido de reconhecimento do direito real de habitação, esculpido no art. 1.831 do CC, haja vista sua natureza acessória e estritamente atrelada à qualidade de companheira sobrevivente. Por conseguinte, carece de amparo fático e legal o pleito de tutela de urgência recursal visando obstar a desocupação do bem.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

Majoro os honorários sucumbenciais para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), restando suspensa sua exigibilidade ante a gratuidade da justiça deferida à apelante (id 19388321).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)